Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB. INAPLICÁVEL.
1. Para fixação dos honorários advocatícios, o §8oA do art. 85 do CPC que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente referencial ou de recomendação, até porque são valores que podem ser alterados sem necessidade de lei, daí que o exame judicial deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Recurso desprovido.